Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-84.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000009-84.2007.8.05.0265

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s): MARCIO MOREIRA FERREIRA (OAB:BA18711-A)

APELADO: VERALUCIA DE SANTANA GONCALVES

Advogado(s): ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA (OAB:BA16252-A)

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO NOVO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
Embargos de Declaração. Alegação de vício no acórdão embargado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0000009-84.2007.8.05.0265
.1
, em que figuram, como embargante, MUNICIPIO DE
UBATÃ
e, como embargada,
VERALUCIA DE SANTANA GONÇALVES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA